Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706775-21.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES BORGES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais no prazo de 5 dias (art. 1.204, §3o, CPC). Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006